Tribunal: TJSP
Processo: 2237110-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Percentual de correção monetária aplicada que não corresponde à variação do índice divulgado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Excesso evidenciado. Pedido de levantamento da constrição patrimonial remanescente. Pendência de execução da parcela ilíquida da condenação que autoriza a manutenção do bloqueio judicial, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Percentual de correção monetária aplicada que não corresponde à variação do índice divulgado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Excesso evidenciado. Pedido de levantamento da constrição patrimonial remanescente. Pendência de execução da parcela ilíquida da condenação que autoriza a manutenção do bloqueio judicial, em razão da certeza e exigibilidade do crédito somadas ao risco ao resultado útil do processo decorrente da situação patrimonial da executada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237110-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
FORTES ENGENHARIA S/A, são agravados OLAVO TARRICONE FILHO
(ESPÓLIO) e ELIZABETH TARRICONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2237110-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.163
2
Voto n.o 30.163
Agravo de Instrumento n.o 2237110-54.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível Foro Central
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: João Fortes Engenharia S/A
Agravado: Olavo Tarricone Filho (Espólio) e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Excesso de execução. Percentual
de correção monetária aplicada que não
corresponde à variação do índice divulgado
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Excesso evidenciado. Pedido de levantamento
da
constrição
patrimonial
remanescente.
Pendência de execução da parcela ilíquida da
condenação que autoriza a manutenção do
bloqueio judicial, em razão da certeza e
exigibilidade do crédito somadas ao risco ao
resultado útil do processo decorrente da
situação patrimonial da executada. Recurso
provido em parte.
Insurge-se a executada, ora agravante,
contra a r. decisão que rejeitou as teses de excesso de execução
e de excesso de penhora, e autorizou aos exequentes o
levantamento de R$ 469.291,87.
Assevera a existência de erro no cálculo
da contadoria judicial ao aplicar o índice de correção monetária
constante da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
havendo excesso de execução no valor de R$ 3.284,52.
Argumenta ser incabível a manutenção de
penhora de ativos financeiros e imóvel, quando já adimplida a
parcela líquida do crédito.
Destaca que o débito remanescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2237110-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.163
3
pertinente à indenização por benfeitorias, ainda pende de
liquidação, a qual sequer fora iniciada pelos agravados. Requer o
provimento do recurso.
Recurso recebido com efeito suspensivo
(fls. 30/31), preparado e respondido (fls. 25/27).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual a agravante busca o recálculo do crédito
exequendo, impugnando o cálculo da correção monetária, e
pleiteia o levantamento de penhora sobre imóvel.
Quanto ao teórico excesso de execução,
verifica-se ter havido a determinação de atualização do crédito no
valor de R$ 332.203,21 de março de 2016 a fevereiro de 2017.
A Tabela Prática do tribunal de Justiça
estabelece para tais meses os índices de 63,639170 e
66,466851, respectivamente.
Nessa medida, a variação havida no
período é de 1,044433028 (segundo índice dividido pelo
primeiro), o que equivale a uma majoração de 4,4433028%,
resultando na importância de R$ 346.964,00, sobre o qual
incidiriam juros e honorários sucumbenciais.
Todavia, os cálculos impugnados indicam
o valor de R$ 350.260,16, o que representa uma variação de
5,4355134% do valor inicial.
Nessa medida, evidencia-se o alegado
excesso de execução no valor de R$ 3.284,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2237110-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.163
4
Noutro aspecto, a falta de liquidez da
parcela
remanescente
da
condenação
(indenização
por
benfeitorias), não obsta a manutenção da constrição patrimonial
para assegurar seu adimplemento.
Com
efeito,
estando
presentes
a
probabilidade do direito, ante a certeza e exigibilidade do crédito,
e o risco ao resultado útil do processo, face a situação deficitária
da agravante, é admissível a manutenção do bloqueio
impugnado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reconhecer o excesso de execução
no valor de R$ 3.284,52.
RÔMOLO RUSSO
Relator